Tribunal: STF
Processo: ARE 1438598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, no Recurso Especial n. 1.880.959/SC, deu provimento ao recurso “para restabelecer a condenação pelo art. 217-A do Código Penal, nos termos da sentença penal condenatória” (e-Doc. 60). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 1º, III, 5º, II, XLVI e LV, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, em síntese, que “o recorrente respondeu a todo processo criminal sem ter conhecimento de quem eram as supostas vítimas e testemunhas que lhe imputaram os fatos, em tese, criminosos, face utilização do Provimento nº. 05/2010 da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina”.



    Ademais, argumenta no sentido de que “caso não conhecido e/ou provido o recurso presente recurso, haja vista o tema constitucional versado na presente hipótese, que demonstra o desrespeito a uma garantia constitucional em favor de qualquer réu, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício para anular a instrução criminal e, consequentemente, o recorrente ter acesso às informações sigilosas e exercer seu direito de defesa, autodefesa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 281 do STF, em decisão com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. (e-Doc. 76)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    De fato, a decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, razão pela qual o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo.



    No caso sub examine, verifica-se que o ora agravante deixou de interpor agravo interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet, descumprindo assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pela Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada.” Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.388-AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 281 DO STF. INCIDÊNCIA NO CASO. 1. Aplica-se no caso a Súmula 281 desta CORTE: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.193.713-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/5/2019)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente